Tribunal: TJDFT
Processo: 0713296-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713296-78.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO BORGES RIBEIRO, CINTIA LILIAN RIJK RUFINO, VHS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, DAIANE DIAS DE SOUZA TOMAZ, RODRIGO SANTANA DA SILVA APELADO: VHS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, DAIANE DIAS DE SOUZA TOMAZ, VITOR HUGO GOMES DOS SANTOS, RODRIGO SANTANA DA SILVA, BRUNO BORGES RIBEIRO, CINTIA LILIAN RIJK RUFINO DESPACHO 1. Apelações cíveis interpostas por Bruno Borges Ribeiro e Cintia Lilian Rijk Rufino e por VHS Engenharia e Arquitetura Ltda., Daiane Dias de Souza Tomaz e Rodrigo Santana da Silva contra sentença da 23a Vara Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes tanto os pedidos formulados na petição inicial, quanto os pedidos feitos na reconvenção (ID no 53535261). 2. Intimem-se os apelantes Bruno Borges Ribeiro e Cintia Lilian Rijk Rufino, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovem o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 21 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO